Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703295-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MENDES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por BANCO BRADESCO SA: “Rejeito, de plano, a exceção de pré-executividade (ID: 214461184), à míngua de amparo legal. Com efeito, a tese de prescrição intercorrente foi apreciada e rejeitada por força da decisão irrecorrida do ID: 168816714, nos termos que seguem: ‘A parte executada levanta posição em favor da declaração da prescrição intercorrente, a qual a exequente se opõe. Passo à análise. Ocorreu suspensão na forma do art. 921, §1o, do CPC, em 10 de agosto de 2017. Portanto, o prazo prescricional começa correr exatamente ao fim da suspensão de um ano, ou seja, em 11 de agosto de 2018. Quanto ao prazo da prescrição no curso do processo, deve-se recorrer à Súmula 150 do STF: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’. Portanto, por se tratar de dívida oriunda de cédula de crédito bancário a prescrição é quinquenal (v.g., STJ. 3a Turma. REsp 1940996- SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/09/2021). Portanto, o prazo prescricional findaria em 11/08/2023. Todavia, como prescreve o CPC/15, a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição (art. 921, §4o-A). Dessa forma, com a consolidação da penhora salarial (ID 141569159), em 21 de novembro de 2022, o prazo foi interrompido. Afasta-se, pois, o argumento de prescrição intercorrente.’ Por outro lado, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC, determino a renovação da penhora reiterada de valores pelo sistema SISBAJUD no período de trinta dias, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último montante apresentado (R$ 510.800,78 – ID: 178844766). Publique-se. Intimem-se” - ID 221197230 dos autos de origem. O agravante alega, em síntese, que “NÃO houve, antes do término do prazo prescricional, qualquer outro ato processual hábil a interromper a contagem do prazo de prescrição desde 11/8/2018, configurando-se, assim, a prescrição intercorrente da pretensão executiva do credor”. E requer: “a. Que sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça e que seja dispensado de comprovar o recolhimento do preparo; b. A ANTECIPAÇÃO da tutela recursal, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO intercorrente ou CONCEDER o efeito SUSPENSIVO ao recurso até o seu julgamento; c. Que o recurso seja CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos revogando a decisão impugnada para RECONHER a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ou para DETERMINAR a suspensão da ordem de bloqueio de valores por meio da pesquisa SISBAJUD confirmando a antecipação da tutela recursal”. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo contracheque de ID 68365734, o agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 13.633,49, renda superior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre não se poder desconstituir o que definido na decisão agravada: “em que pesem as despesas demonstradas pela embargante, à vista dos documentos colacionados pela embargante, verifico que a autora reside na Asa sul - área nobre de Brasília -, está patrocinada por advogado particular, afere renda bruta mensal acima da média salarial do Brasil, como se vê no contracheque de ID 223950382”. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). 2. O agravante não faz jus ao benefício: segundo a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda acostada aos autos, a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 32.128,26, renda muito superior ao que se tem definido como insuficiente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1873356, 07118613320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim e lembrando que as custas processuais neste Tribunal são das mais baixas do país (preparo de agravo de instrumento equivale a R$ 46,28), indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora